Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-36.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001921-36.2021.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: RUTH VIEIRA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIANA DE ALENCAR SANTOS

ACORDÃO

Direito administrativo. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento à apelação. Progressão funcional de servidor público. Lei complementar 173/2020. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020; (ii) saber se há prequestionamento válido para interposição de recursos excepcionais.

A Lei Complementar nº 173/2020 não veda a concessão de progressão funcional prevista em lei anterior à calamidade pública, especialmente quando se trata de vantagem pessoal decorrente de previsão legal anterior. A progressão funcional por titulação constitui direito líquido e certo do servidor que preenche os requisitos legais estabelecidos na legislação municipal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8001921-36.2021.8.05.0120; Recorrente: Município de Itamaraju, Recorrido: Ruth Vieira Costa da Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .